Tribunal: STF
Processo: RE 89718
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença, quando, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.